Tribunal: TJDFT
Processo: 0700625-79.2023.8.07.0013
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE OU PRÉ-ESCOLA PÚBLICA. DIREITO SUBJETIVO DA MENOR. DEVER DO ESTADO. LISTA DE ESPERA POR VAGA E PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NÃO PREVALÊNCIA. DESCASO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. É sabido que a garantia de acesso e atendimento em creches e pré-escolas públicas e gratuitas é um dever jurídico-social imposto pela Constituição Federal à Administração Pública, que deve promover políticas públicas com o fim de viabilizar a materialização desse direito fundamental e universal. Direito ainda previsto em legislação infraconstitucional como no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
2. A educação é direito subjetivo da criança e é dever do Estado criar condições para garantir que as crianças tenham acesso à educação pública e gratuita próxima de suas residências.
3. Não é plausível de aceitação a resposta que a Administração Pública sempre apresenta como forma de justificar a falta de vagas nas creches e pré-escolas públicas: respeito aos critérios para eleição prioritária de atendimento, como baixa renda do postulante, existência de medida protetiva, risco nutricional e hipótese de mãe trabalhadora, além do limite de vagas nas respectivas creches e fila de espera por ordem de procura.
4. De tal modo, nem mesmo os argumentos de falta de vagas, a invocação do princípio da isonomia, bem assim da reserva do possível podem prevalecer frente ao mencionado dever constitucional do Estado, cabendo a este propiciar condições para que a educação infantil seja consolidada e garantida a todas as crianças que dela necessitarem.
5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 1008166, Tema 548, fixou a seguinte tese: “1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica.”
6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada.